Tribunal: STF
Processo: Rcl 82332
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Farmácia São José Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 no Processo 0010720-58.2024.5.03.0072, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 629.053/SP (Tema 497 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese:



    O processo originário tramitou até o Tribunal Superior do Trabalho, tendo sido interposto Agravo de Instrumento contra decisão que denegou seguimento ao Recurso de Revista, o qual também restou desprovido, conforme decisão em anexo (anexo3-decisao denegatoria seguimento AIRR), caracterizando-se o esgotamento da via judicial ordinária no âmbito da Justiça do Trabalho.



    A decisão impugnada, emanada da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ignora a exigência essencial de dispensa sem justa causa para a concessão da estabilidade gestacional, condição esta claramente fixada no Tema 497 do STF.



    [...]



    O Juízo de primeiro grau, após ampla instrução processual e oitiva das partes, constatou a ausência de dispensa da Reclamante, bem como sua falta de animus para a continuidade da relação laboral.



    [...]



    A correção desse equívoco é essencial para garantir a coerência do ordenamento jurídico, a segurança das relações contratuais e o respeito ao entendimento vinculante da Suprema Corte.



    [...]



    No entanto, o acórdão combatido incorre em evidente contradição ao aplicar a estabilidade gestacional a uma situação em que não houve dispensa da trabalhadora, mas sim o término natural do contrato de experiência, pelo decurso do prazo previamente ajustado entre as partes.



    [...]



    O Tema 497 do STF foi expresso ao condicionar a incidência da estabilidade à existência de dispensa sem justa causa, o que não se verifica no presente caso, onde houve apenas o decurso natural do contrato por prazo determinado (doc.1, p. 2- 9)



    Ao final requer:



    6. Ao final, o julgamento procedente da Reclamação, para que seja cassada a decisão impugnada, restabelecendo-se a sentença de 1º grau, em fiel observância ao Tema 497 do STF (doc.1,p. 10). 



    É o relatório. Decido.   



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021 - grifei) 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 - grifei)



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque o ato reclamado (doc. 26) é a decisão que dá provimento ao Recurso Ordinário da beneficiária.



    Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que, foi interposto agravo da decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista. Não houve, portanto, a interposição de recurso extraordinário.



    Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias também na Justiça trabalhista, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 58.144 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 -grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.



    III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 - grifei)



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe de 23/8/2023; Rcl 62.637/SC, DJe de 9/10/2023; Rcl 66.643/SP, DJe de 25/3/2024.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator